Tribunal: TJSP
Processo: 2235585-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
r que a atestou, com consequente capitulação típica do fato no crime de lesões leves – Impossibilidade de alteração da capitulação jurídica nessa fase processual - Natureza das lesões que pode ser aferida por outras provas, além de ser possível a realização do exame pericial após o decurso do prazo previsto no referido dispositivo penal, no caso de persistirem elementos aptos a aferir a gravidade das lesões – Precedentes - Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2235585-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santana de Parnaíba - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal

Relator(a):

Juscelino Batista

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

26/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
Habeas corpus – Alegação de nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por falta de apreciação das teses postas na resposta à acusação - Suficiência de fundamentação sucinta sobre a admissibilidade da acusação - Alegações existentes na peça da defesa que dependem de dilação probatória, inclusive no que toca à valoração da prova e à capitulação jurídica adequada ao delito -

Ementa:
Habeas corpus – Alegação de nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por falta de apreciação das teses postas na resposta à acusação - Suficiência de fundamentação sucinta sobre a admissibilidade da acusação - Alegações existentes na peça da defesa que dependem de dilação probatória, inclusive no que toca à valoração da prova e à capitulação jurídica adequada ao delito - Precedentes - Nulidade não verificada – Rejeição da denúncia – Impossibilidade – Requisitos descritos no artigo 41, do Código de Processo Penal, preenchidos - Condutas que se subsomem aos tipos penais indicados na inicial – Impugnação da prova da gravidade das lesões, por desrespeito ao prazo constante do artigo 168, § 2o, do Código de Processo Penal, na elaboração do laudo complementar que a atestou, com consequente capitulação típica do fato no crime de lesões leves – Impossibilidade de alteração da capitulação jurídica nessa fase processual - Natureza das lesões que pode ser aferida por outras provas, além de ser possível a realização do exame pericial após o decurso do prazo previsto no referido dispositivo penal, no caso de persistirem elementos aptos a aferir a gravidade das lesões – Precedentes - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2235585-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
impetrantes ISABELA GOMES DE ALMEIDA, LEANDRO ALTERIO
FALAVIGNA, RAFAEL DEL DOTORE SAGHI e JULIANA MARTINS
GUIMARÃES CAVICCHIOLLI e Paciente LUCAS FALAVIGNA BONI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235585-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2496
2
Habeas Corpus Criminal no 2235585-03.2020.8.26.0000
Impetrantes: Isabela Gomes de Almeida, Leandro Alterio Falavigna, Rafael
Del Dotore Saghi e Juliana Martins Guimarães Cavicchiolli
Paciente: Lucas Falavigna Boni
Comarca: Santana de Parnaíba
Voto no 2496
Habeas corpus – Alegação de nulidade da decisão que
manteve o recebimento da denúncia por falta de apreciação
das teses postas na resposta à acusação - Suficiência de
fundamentação sucinta sobre a admissibilidade da acusação
- Alegações existentes na peça da defesa que dependem de
dilação probatória, inclusive no que toca à valoração da
prova e à capitulação jurídica adequada ao delito -
Precedentes - Nulidade não verificada – Rejeição da
denúncia – Impossibilidade – Requisitos descritos no artigo
41, do Código de Processo Penal, preenchidos - Condutas
que se subsomem aos tipos penais indicados na inicial –
Impugnação da prova da gravidade das lesões, por
desrespeito ao prazo constante do artigo 168, § 2o, do
Código de Processo Penal, na elaboração do laudo
complementar que a atestou, com consequente capitulação
típica do fato no crime de lesões leves – Impossibilidade de
alteração da capitulação jurídica nessa fase processual -
Natureza das lesões que pode ser aferida por outras provas,
além de ser possível a realização do exame pericial após o
decurso do prazo previsto no referido dispositivo penal, no
caso de persistirem elementos aptos a aferir a gravidade das
lesões – Precedentes - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar
atendimento da pretensão, impetrado pelos advogados Leandro Falavigna, Rafael
Del Dotore Saghi, Isabela Gomes de Almeida e pela estagiária Juliana Cavichiolli,
contra a decisão que ratificou o recebimento da denúncia que imputou ao paciente
Lucas Falavigne Boni a prática dos crimes de lesão corporal grave e ameaça,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Santana do Parnaíba.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235585-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2496
3
Segundo os impetrantes, o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal em virtude de decisão genérica que ratificou o recebimento
da denúncia, proferida pela autoridade apontada como coatora, na qual deixou de
formular qualquer consideração a respeito das teses defensivas expostas na Resposta
à Acusação.
Pleiteiam a concessão da medida liminar a fim de
sobrestar a Ação Penal no 1500995-74.2018.8.26.0529, com audiência designada
para 15.10.20, até o julgamento de mérito do writ.
Ao final, pedem a concessão da ordem, para que seja
rejeitada a denúncia, ou, alternativamente, seja declarada nula a decisão que
ratificou o recebimento da denúncia, por ausência de fundamentação (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 282/283).
As informações foram prestadas (fls. 288) e a douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 303/307).
Em consulta processual junto ao SAJ, constatou-se que
a audiência designada para 15 de outubro de 2020 foi realizada, sendo agendada
audiência em continuação para o dia 08 de fevereiro 2021, para oitiva das
testemunhas faltantes.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Buscam os impetrantes, em síntese, a rejeição da
denúncia ou o reconhecimento de nulidade da decisão que ratificou o seu
recebimento, copiada às fls. 122. Para tanto, alegam ausência de fundamentação
quanto às teses arguidas em sede de resposta à acusação, quais sejam: “(i) falta justa
causa para o início de uma ação penal; (ii) estão presentes duas hipóteses de absolvição
sumária; (iii) este Juízo é incompetente para processar e julgar o feito; e (iv) o Acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235585-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2496
4
tem direito aos benefícios da transação penal e suspensão condicional do processo”.
O paciente foi denunciado como incurso nos artigos
147 e 129, §1o, inciso I do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no
dia 21 de julho de 2018, por volta das 22h, na residência situada na Rua Alameda
Corvina, 344, comarca de Parnaíba, teria ofendido a integridade física de Felipe
Sabino Pinho Goncalves, provocando as lesões corporais de natureza grave descritas
no laudo pericial de fls. 46/47 e também porque, na mesma oportunidade, ameaçou a
vítima, ao afirmar que pegaria uma arma e voltaria ao local para matá-la.
A denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2019
(conforme decisão copiada às fls. 62).
A defesa apresentou resposta à acusação, ocasião em
que alegou que o paciente agiu em legítima defesa e que ocorreram lesões
recíprocas. Alegou, ainda, não haver prova da gravidade das lesões suportadas pela
vítima, aduzindo imprestabilidade do laudo pericial, ao argumento de que foi
elaborado seis meses após os fatos e, diante disso, restaria acusação apenas de lesão
simples, infração de menor potencial ofensivo a ser julgada pelo Juizado Especial
Criminal. No tocante ao crime de ameaça, alegou ter agido em estado de
necessidade, bem como ausência de dolo. Diante de tudo isso, faltaria justa causa à
ação penal ou, ainda, estariam presentes hipóteses de absolvição sumária ou, por
fim, afastada a gravidade das lesões, com alteração da capitulação jurídica para
lesões corporais leves, faria jus à suspensão condicional do processo ou à transação
penal (fls. 80/94).
A decisão que manteve o recebimento da denúncia,
copiada às fls. 122, nos termos do artigo 399, do Código de Processo Penal, não está
eivada de nulidade.
Nesta fase processual, o magistrado deve expor as
razões pelas quais deixa de acolher as teses defensivas, porém de modo perfunctório,
com sucinta fundamentação, relegando o exame aprofundado do mérito das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235585-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2496
5
acusações ao final da instrução processual, a partir da prova coligida sob o
contraditório.
Acerca da fundamentação do decisum que recebe ou
ratifica o recebimento da denúncia, confira-se o seguinte julgado:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A
DO
CPP.
LEI
no
11.719/2008.
DENÚNCIA.
RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 396
DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES.
MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. I - A par da divergência doutrinária instaurada,
na linha do entendimento majoritário (Andrey Borges de
Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; Walter Nunes da
Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha e
Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento
da denúncia se opera na fase do art. 396 do Código de
Processo Penal. II - Apresentada resposta pelo réu nos
termos do art. 396-A do mesmo diploma legal, não
verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária,
dará prosseguimento ao feito, designando data para a
audiência a ser realizada. III - A fundamentação referente
à rejeição das teses defensivas, nesta fase, deve limitar-
se à demonstração da admissibilidade da demanda
instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser admitido o
prosseguimento do processo-crime. IV - No caso
concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que
de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ - HC: 138089 SC
2009/0106982-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data
de Julgamento: 02/03/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 22/03/2010) (grifo nosso)
No mesmo sentido já decidiu esta colenda Corte:
“HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas e Posse
Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido com Numeração
Suprimida
Alega coação ilegal em decorrência da
ratificação do recebimento da denúncia, mediante decisão
carente de fundamentação idônea, conquanto não foram
apreciadas as diversas teses defensivas ventiladas na defesa
preliminar NÃO VERIFICADO - Não se exige, para que
o comando constitucional seja atendido, que tal motivação
seja exaustiva, pois caso o magistrado não se depare com
qualquer das hipóteses excepcionais elencadas no artigo
397 do CPP, deve prosseguir com a instrução criminal,
devendo externar suas convicções sobre o mérito da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235585-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2496
6
penal apenas por ocasião da prolação da sentença.
Ademais,
as
questões
suscitadas
pelos
defensores
impetrantes já foi objeto de análise por esta Colenda
Câmara por ocasião do julgamento dos pedidos de habeas
corpus
no
2138462-39.2019.8.26.0000
e
2165893-48.2019.8.26.0000 - Ordem denegada. (TJ-SP -
HC:
21984586520198260000
SP
2198458-65.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de
Julgamento: 15/10/2019, 12a Câmara de Direito Criminal,
Data de Publicação: 15/10/2019)

Conforme se depreende da decisão ora impugnada, o
Juízo apreciou as respostas à acusação, em conformidade com o artigo 396-A, do
Código de Processo Penal, não verificando a presença das hipóteses de absolvição
sumária previstas no artigo 397, do Código de Processo Penal. Pontuou, ainda, a
impossibilidade de se antecipar a análise do mérito, esclarecendo que as alegações
existentes na peça da defesa dependem de dilação probatória, inclusive no que toca à
valoração da prova e à capitulação jurídica adequada ao delito. Concluiu, por fim,
não ser a denúncia inepta por descrever os fatos de forma detalhada, atendidos os
requisitos descritos no artigo 41, do Código de Processo Penal. E sendo apta a
denúncia, há “justa causa” para a ação penal.
De fato, a denúncia ofertada pelo Ministério Público
contém descrição detalhada dos fatos, amparada nos elementos constantes do
inquérito policial, em especial no laudo de fls. 46/47. O trancamento de ação penal
pela via do habeas corpus constitui medida excepcional e somente é admissível
quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela
inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua
materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do indiciado, o que não ocorre
no caso em análise.
A pretensão, nessa fase processual, a que se reconheça
a imprestabilidade do laudo pericial complementar, em razão de desrespeito ao
prazo constante do artigo 168, § 2o, do Código de Processo Penal, e,
consequentemente, a alteração da capitulação jurídica constante da denúncia pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235585-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2496
7
afastamento da gravidade das lesões é inviável, mesmo porque, prevalece na
jurisprudência o entendimento de que a natureza das lesões pode ser aferida por
outras provas, além de ser possível a realização do exame pericial após o decurso do
prazo previsto no referido dispositivo penal, no caso de persistirem elementos aptos
a aferir a gravidade das lesões.
Confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA
GRAVE E EM RAZÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 158, 160, 168, § 2o,
268, 272, 273, 577, PARÁGRAFO ÚNICO, 593 E 598,
TODOS
DO
CPP.
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Inviável a análise, por este Sodalício, das
alegações apresentadas pela defesa, as quais não foram
objeto de análise na instância de origem, incidindo o óbice
previsto nas Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal. 2. O prequestionamento das questões objeto de
irresignação é imprescindível para a análise do Recurso
Especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de
ordem
pública.
LAUDO
PERICIAL
COMPLEMENTAR. GRAVIDADE DAS LESÕES.
ELABORAÇÃO DO EXAME APÓS O DECURSO DO
PRAZO.
INOCORRÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
1.
Persistindo elementos que permitam aferir a gravidade
das lesões corporais causadas, é possível a realização do
exame pericial complementar após o decurso do prazo
estabelecido. 2. Agravo improvido. (STJ - AgRg no
AREsp: 848882 SP 2016/0029878-1, Relator: Ministro
JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/08/2018, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018)
(grifo nosso)
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO
CORPORAL
GRAVE.
EXAME
PERICIAL
COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO
NEGATIVA.
PERSONALIDADE
E
CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES.
ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU
REINCIDENTE.
MAUS
ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. "Na apuração do
delito tipificado no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235585-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2496
8
Penal, em regra, haverá necessidade de exame
complementar
para
efeitos
de
configuração
da
qualificadora, nos termos do art. 168, § 2o, do Código de
Processo Penal (GRECO, Rogério. Código Penal
Comentado. Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 274). Diz-
se 'em regra' porque, emanando das provas coletadas
que as lesões sofridas pelo ofendido ensejaram sua
incapacidade para as ocupações habituais por mais de
30 (trinta) dias, fica suprida a exigência do exame
pericial complementar" (AgRg no AREsp 145.181/RS,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013). (grifo
nosso)
As demais teses elencadas pela defesa somente
comportariam acolhimento se fosse afastada a gravidade das lesões, de forma que
não poderiam mesmo ser reconhecidas na decisão que ratificou o recebimento da
denúncia.
Por outro lado, o reconhecimento da ocorrência de
lesões recíprocas, ou de legítima defesa, quanto ao crime de lesões corporais, e do
estado de necessidade ou ausência de dolo, quanto ao delito de ameaça, dependem
de minuciosa análise dos elementos de convicção existentes nos autos, na prolação
da sentença, após serem produzidas todas as provas em contraditório regular.
Ausentes, portanto, os pressupostos e requisitos para o acolhimento da pretendida
absolvição sumária nos moldes do artigo 397 e incisos, do Código de Processo
Penal.
Isenta de nulidade, portanto, a decisão que ratificou o
recebimento da denúncia, presente justa causa suficiente à sua manutenção, deve a
ordem ser denegada.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
JUSCELINO BATISTA
Relator